Tribunal: TJPA
Processo: 0803369-38.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803369-38.2024.8.14.0009

APELANTE: MANOEL EZEQUIEL DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por condenado à pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 61 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se, diante da pena aplicada inferior a quatro anos e da reincidência, seria cabível o regime inicial aberto em substituição ao semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando a materialidade restar comprovada por outros meios de prova idôneos, como testemunhos e imagens de segurança.

A prova oral colhida em juízo, corroborada pelo auto de apreensão e pelo reconhecimento do acusado, confirma o arrombamento do portão da vítima, suficiente para manter a qualificadora.

A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e § 3º, do CP, e da Súmula 269 do STJ.

A negativação da culpabilidade, fundamentada no esforço mecânico para romper o portão, caracteriza
bis in idem
, pois tal circunstância já integra o tipo qualificado do furto, devendo ser afastada.

A fração aplicada na segunda fase da dosimetria, superior a 1/6 em razão da reincidência, carece de fundamentação concreta, impondo-se a adequação ao patamar de 1/6, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.172).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros meios de prova idôneos comprovam a materialidade. A reincidência do agente autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos. A valoração da culpabilidade com base no esforço físico para romper obstáculo caracteriza bis in idem e deve ser afastada. A fração de aumento pela reincidência deve ser, em regra, de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique patamar mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 49, 33, § 2º e § 3º, 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.166.482/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; TJDFT, Apelação nº 0728022-12.2024.8.07.0003, Rel. Cruz Macedo, j. 29.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 415.317/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 07.06.2018, DJe 01.08.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 1.172; STJ, AgRg no HC nº 738.656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 711.008/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.02.2022; TJ-AM, Apelação Criminal nº 0767974-27.2020.8.04.0001, Rel. Henrique Veiga Lima, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso
e
dar-lhe parcial
provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL
0803369-38.2024.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
MANOEL EZEQUIEL DO ROSÁRIO MACENA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Manoel Ezequiel do Rosário Macena
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
em regime inicial semiaberto por ser reincidente, e o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multas à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I do CP (furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa).

Oferecimento da denúncia – 05/08/2024 (ID 25804150).

Recebimento da denúncia – 06/08/2024 (ID 25804152 - Pág. 1/2).

Resposta à acusação – 22/09/2024 (ID 25804158).

Sentença condenatória – 09/01/2025 (ID 25804409).

Apelação – 31/01/2025 (ID 25804417). Razões recursais – 06/03/2025 (ID 25804420), pugnando:

1.O afastamento da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal, visto que não comprovada por meio de laudo pericial com a consequente desclassificação para furto simples;

2.A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 24/03/2025 (ID 25804422).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 03/04/2025 (ID 25998552).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
PREVISTA NO INCISO I DO §4º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

Irresignado, o ora apelante demandou, inicialmente,
a desclassificação do crime de furto qualificado para a sua forma simples, sob a alegação de não ter sido realizada perícia do local que seria imprescindível a demonstrar a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Sem razão a defesa.

In casu,
a
materialidade e a autoria do delito previsto no art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal restaram devidamente demonstradas
por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 25804141 - Pág. 15), por meio do auto de entrega (ID 25804141 - Pág. 16), bem como por meio da
prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima narrou como os fatos ocorreram, conforme consta da transcrição no essencial da r. sentença:

A vítima RAFAELA DE JESUS MENDES MORAES asseverou:

“que no dia dos fatos, estava em viagem.
Afirmou que, no dia seguinte, recebeu informações de que o portão da garagem de sua residência estava no chão. Ante a ausência de problema técnico do portão automático de sua residência, verificou as câmeras de monitoramento eletrônico e constatou que a sua residência havia sido arrombada pelo denunciado
. A vítima reconheceu o réu como sendo o autor os fatos, pois nas imagens de segurança foi possível ver ele subtraindo a bicicleta, a mangueira e o ancinho. A vítima afirmou ainda que o denunciado é conhecido por furtar residências na localidade onde morava.’’ (ID 25804409 - Pág. 3, grifos nossos).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, foi confirmada em juízo através dos depoimentos das testemunhas
, conforme consta da sentença combatida novamente transcrita no essencial,
quando declar
aram:

A testemunha MARIA DE NAZARÉ ALVES DE BRITO declarou que:

“trabalha como doméstica na casa da ofendida e que, no dia seguinte ao delito, foi solicitado por esta que a testemunha fosse até a referida residência.
Ao chegar ao imóvel, verificou que o portão da garagem estava inteiramente no chão e constatou a ausência da bicicleta, da mangueira e do ancinho de propriedade da vítima’’.

A testemunha ODIRLEY MORAES DA ROCHA informou que:

“estava de plantão na noite do furto e que, no dia seguinte, o Delegado que estava de plantão comunicou sobre o furto ocorrido na residência da Juíza de Direito de Bragança. Relatou que viu as imagens da câmera de segurança e que reconheceu o denunciado ”Manoelzinho", como sendo o autor do crime. Narrou que se deslocaram até a residência do autor e lá ele foi encontrado na posse do ancinho que havia sido furtado da residência da vítima. Na ocasião, o acusado informou que havia vendido a bicicleta furtada por um valor irrisório em troca de drogas (ID 25804409 - Pág. 3, grifos nossos).

Em juízo, o réu se manteve silente (ID mídia 25804391).

Com efeito, quanto ao pleito desclassificatório para a modalidade simples do crime, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade da realização de exame pericial para fins de reconhecimento das qualificadoras no crime de furto, quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

Por outro lado, não se pode olvidar a orientação também daquela corte superior, no sentido de que é, sim, possível reconhecer as referidas qualificadoras, excepcionalmente, quando outros elementos de prova sejam suficientes para a sua comprovação, como no presente caso, em que a qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por outras provas especialmente considerando as provas orais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, alegando atipicidade da conduta devido ao valor ínfimo dos bens subtraídos e à recuperação integral pela vítima.
Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito para furto simples, argumentando a ausência de exame pericial que comprove o rompimento de obstáculo,
bem como pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em casos de furto qualificado por rompimento de obstáculo, especialmente quando o agente é reincidente.

4. Outras questões em discussão são a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para furto simples, em razão da ausência de exame pericial que comprove o rompimento de obstáculo e a possibilidade de redução da pena-base.

II. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da insignificância não se aplica quando o agente é reincidente e o crime é cometido com rompimento de obstáculo, conforme entendimento pacificado do STJ.

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova, como testemunhos e documentos, não sendo imprescindível o exame pericial, conforme jurisprudência do STJ.

7. A matéria sobre a revisão da pena-base nos termos propostos pela defesa não foi prequestionada pela defesa, sendo inviável o conhecimento por esta Corte. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2166482 – PR, Min. Rela. DANIELA TEIXEIRA, publicação: 25/02/2025, grifos nossos).

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). O recorrente pleiteia a desclassificação para furto simples, sob o argumento de que a ausência de perícia inviabiliza a comprovação da qualificadora. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a adoção de critério mais favorável para a exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo;
(ii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem quando fundamentada no cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior; e (iii) definir se a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a dispensa do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que a materialidade reste demonstrada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos, fotografias e objetos apreendidos. No caso, a existência do arrombamento foi comprovada pelas declarações da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência, pelas fotografias do local e pela apreensão da barra de ferro utilizada no delito.

4. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.

5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e não provido (TJDFT, Acórdão 1993096, 0728022-12.2024.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025, grifos nossos).

No caso, mantida a
qualificadora de destruição de obstáculo embora ausente laudo de perícia do local, vez que restou demonstrada por outro meio de prova, quais sejam, os depoimentos da vítima e das testemunhas que confirmaram o meio empregado pelo réu para romper a proteção do imóvel.

Portanto, tendo em vista que o acervo probatório é inconteste que o apelante praticou o furto ao romper um obstáculo (arrombar portão da garagem) para subtrair, em proveito próprio, 01 (uma) bicicleta de corrida de cor azul/preta
big wheel
7.0 no AM370.047, 01 (uma) mangueira de quintal de 50 metros e 01 (um) ancinho de ferro, restando imperiosa a manutenção da r. sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual não acolho o pleito em estudo.

DA
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por derradeiro, o apelante objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, insurgindo-se unicamente contra a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção.

Sem razão novamente.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

A culpabilidade do réu exorbita a reprovação constante no tipo penal, não passando despercebido o intenso esforço mecânico que o acusado teve de realizar para derrubar o obstáculo consistente em portão eletrônico grande e pesado, assim a sua conduta demonstra grande obstinação em lesar o bem jurídico tutelado.
O acusado é reincidente conforme se extrai da sua Certidão de Antecedentes Criminais em que consta condenação anterior transitada em julgado, no entanto deixo para valorar esta circunstância quando da projeção da pena intermediária, evitando-se o ‘’bis in idem’’. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Entendo que não há nada a se valorar em razão das circunstâncias do crime. A conduta do réu não teve maiores consequências. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

2ª fase

Não há atenuantes.

Noto a incidência da agravante da reincidência. Dessa forma, recalibro a pena nesta fase intermediária para o patamar de 3 (três) anos, 2(dois) meses e 15(quinze) dias de reclusão.

3º fase

Ausentes causas de aumento de pena.

Igualmente ausente qualquer causa de diminuição da sanção penal.

Isto posto, fixo a pena definitiva em: 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 dias-multa.

Em vista da reincidência do sentenciado e do comando contido no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMI-ABERTO
(ID

25804409 - Pág. 5/6, grifos nossos).

No ponto, para a fixação do regime prisional adequado, três aspectos devem ser considerados, quais sejam, a quantidade de pena aplicada, eventual reincidência do sentenciado e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Sobre o tema, ao analisar a sentença primeva, nota-se que, apesar do
quantum
aplicado para pena ter sido inferior a 04 (quatro) anos, a existência da reincidência justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.

Sob essa ótica, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, está caracterizada a reincidência conforme se verifica da análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID

25804375 - Pág. 1/2), fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial semiaberto, ao teor arts. 33, §2º e §3º c/c 59, todos do Código Penal.

Sem embargo, clarifico que inexiste ilegalidade no expediente decisório adotado pelo juízo singular, porquanto, de acordo com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Defesa interpôs a presente Apelação, sustentando que a sentença primeva deve ser reformada com fins de modificar o regime inicial para cumprimento da pena, fixando-se o regime aberto, em razão do quantum da pena imposta. 2. O artigo 33, § 2º, do Código Penal estabelece critérios para fixação do regime inicial: "c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". 3. A Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
4. Portanto, apesar do quantum aplicado para pena ter sido inferior a 4 (quatro) anos, a existência da reincidência justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.
5. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público (TJ-AM - Apelação Criminal: 0767974-27 .2020.8.04.0001 Manaus, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2024, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
REGIME INICIAL SEMIABERTO.
SÚMULA 269/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva e ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, muito menos tratando-se de acusado reincidente específico. Precedentes. 2.
Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão.
Súmula 269/STJ. 3. Agravo desprovido (STJ, AgRg no HC 711.008/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2022).

Nessa linha de intelecção, vê-se que a decisão combatida de modo escorreito quando da individualização da reprimenda penal, observou adequadamente as disposições dos artigos supra, sendo inviável, portanto, a fixação do regime aberto para o início da reprimenda estatal, pois verifico que o regime semiaberto estabelecido na sentença é o mais recomendável socialmente no caso em tela, em razão do passado maculado ostentado pelo réu.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

No ponto, registro que a fixação da
pena-base
deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, de acordo com o que preceitua o teor da Súmula nº 17/TJPA).

Com efeito, a
justificativa contida na negativação da vetorial da
culpabilidade
sob o fundamento intenso esforço mecânico para derrubar o obstáculo consistente em portão eletrônico não se mostra idônea por restar configurado
bis in idem,
face a tipificação do crime como qualificado justamente pelo rompimento de obstáculo.

À vista disso, neutralizo a vetorial em estudo, fixando a pena-base no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Em acréscimo, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da pena de
multa,
em que pese também não ter sido requerido pela defesa a reforma da pena pecuniária, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 49 do Código Penal, faz-se necessária a adequação da reprimenda pecuniária, fixando-a em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Na segunda fase da dosimetria, sem atenuantes. Presente à agravante da reincidência, como bem observou o juízo sentenciante. No ponto, esclareço que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ELEVAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de admitir a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo, em razão da incidência de circunstâncias agravantes, desde que o julgador apresente fundamentos idôneos para justificar a exasperação.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem exasperou a reprimenda em 1/5 (um quinto), em razão da agravante da reincidência, considerando que o réu possui condenação anterior pelo mesmo delito, o que denota desproporcionalidade na segunda fase da dosimetria, admitindo-se, assim, a correção pela via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018, grifos nossos).

Em complemento, clarifico que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), adotou a seguinte tese:
"A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".

No caso dos autos, observa-se que o patamar utilizado pelo julgador primevo foi superior a tal patamar, sem fundamentação concreta, devendo ser modificado para o patamar de 1/6. Assim, aplico a fração em questão pelo reconhecimento da reincidência, conforme análise da certidão judicial criminal positiva (ID 25804375 - Pág. 1/2), e estabeleço a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa
, face a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Por derradeiro, m
antenho as demais disposições nos termos delineados em sede da decisão combatida.

Ante o exposto,
conheço
o recurso
e
dou-lhe parcial
provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ______ de ________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025